Tribunal: TJMT
Processo: 0005118-31.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005118-31.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ROSEMIR FERREIRA DE MORAES - CPF: 830.747.751-49 (APELADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), GEDIEL RAMOS DE MORAES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e retificou parcialmente a sentença.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - POLICIAL MILITAR - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE – DOENÇA INCAPACITANTE ANTERIOR AO ATO DE APOSENTAÇÃO – ARTIGOS 224 E 226 DA LEI COMPLEMENTAR No 26/93 – NÃO DERROGADOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 71/00 – INATIVIDADE COM PROVENTOS CORRESPONDENTES À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO PM - QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF

–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA

PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Aplica-se ao servidor público para a passagem a inatividade, a lei vigente à época da reunião dos requisitos necessários à aposentação. Sendo, pois, provado que a incapacidade do servidor se deu em data anterior ao laudo pericial oficial, deve-se retificar o ato de reforma para que sejam aplicados proventos correspondentes à graduação de 3o sargento PM, (art. 224, II, c/c 226 §§ 1o e 2o, III, da LC no 326/93) segundo critérios da lei em vigor à época da incapacidade.

2 - A Lei Complementar Estadual no 71/2000 derrogou expressamente vários artigos da LC no 26/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), sem, contudo, fazê-la referentemente aos artigos 224 e 226 do referido Estatuto.

3.
Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

4.
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da

Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Retificação de Reforma de Posto Militar no. 0005118-31.2012.8.11.0041
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para
condenar o réu a retificar o ato de reforma do Autor, fazendo constar a reforma
ex officio
para a inatividade no posto de Terceiro Sargento, com efeitos a partir de 18/3/2015; bem como condenar o réu a pagar ao autor às diferenças salariais, conforme se apurar em liquidação de sentença
.

Consignou ainda, que os
valores deverão ser corrigidos e acrescidos
de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA, contados do vencimento de cada parcela.

Condenou, ainda, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado.

A parte autora interpôs embargos de declaração (ID n.
8642513), visando sanar contradição apontada no
decisum
.

Estes foram acolhidos no id. 8642521, acrescendo no aresto a data inicial dos efeitos concedidos.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a sentença, sustentando a impossibilidade de o Autor, ora Apelado, ser reformado na graduação de 3 o Sargento, sob o fundamento de que à
época da reforma do policial militar estava vigente a Lei Complementar n.° 231/2005, a qual prevê

que o militar que fosse julgado incapaz definitivamente, mesmo nos casos de enfermidade com relação de causa e efeito de

condições inerentes ao serviço, seria reformado com a remuneração calculada com base no subsidio correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa.

Assevera que, caso ocorra a manutenção do
decisum,
a sentença deve ser reformada quanto ao índice de correção monetária, tendo em vista que se estabeleceu o IPCA/IBGE.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reforma
in totum
da sentença, bem como a manifestação expressa dos dispositivos violados, para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões apresentadas, o Apelado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
8966375
), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020